Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739508-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CATHARINA RODRIGUES GOMES CHAO REPRESENTANTE LEGAL: Y. G. C. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que fixou astreinte no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida. A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, o legítimo cumprimento da obrigação de fazer e a autorização de todos os procedimentos junto aos profissionais aptos tecnicamente disponíveis em sua rede credenciada, bem como a necessidade de exclusão ou redução da multa imposta As alegações relacionadas ao atendimento da tutela provisória de urgência não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator